Tribunal: TJMT
Processo: 1014287-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
V I S T O S,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Leonildo Nunes de Almeida, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente foi preso em flagrante delito em 03 de julho de 2020, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei n° 11.343/06.
Relata a ocorrência de falhas no envio do protocolo da petição inicial para relaxamento da prisão em flagrante junto ao juízo de primeiro grau (sistema PEA/TJMT), e que em razão disso, teve que enviar seu pedido por e-mail, contudo o pedido não foi analisado pelo juiz plantonista, sob argumento de que já havia exaurido o tempo de peticionamento, em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Aduz que a decisão do juiz “a quo” não deve prosperar, pois, se houve erro, este ocorreu por parte da secretaria e não do peticionante.
Sustenta que há ilegalidade na prisão em flagrante, pois não estão presentes nenhuma das hipóteses legais do art. 312, do CPP, e a decretação da prisão preventiva ao suposto autor do delito não condiz com a realidade, conforme declaração anexa e pela falta de provas das declarações dos policiais, sendo que se havia um monitoramento velado, porque não tem nenhuma prova do alegado.
Argumenta que há fato novo que pode alterar a prisão do paciente, consoante declaração feita por Alex da Silva Pereira onde afirma que no momento da abordagem policial o beneficiário encontrava-se na casa do declarante tomando cerveja junto com outros colegas, não tendo sido encontrado nada em poder do mesmo, e que a droga apreendida somente apareceu após o suspeito ser conduzido para um esgoto, não havendo provas do envolvimento do paciente na conduta a ele imputada.
Rechaça que com a atual situação da saúde em razão da pandemia Covid-19 (corona vírus) e o caos da penitenciaria central do Estado, com superlotação e a quantidade de infectados, mesmo com o desdobramento das equipes com ações e cuidados, não será suficiente ao atendimento, e que tal situação, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário, conforme recomendação 62 do CNJ.
Ressalta que, o suspeito, apesar de ter antecedentes, não é reincidente, uma vez que a punibilidade encontra-se extinta, e os fatos ocorreram em 2007, não sendo portanto, criminoso contumaz.
Justifica que o beneficiário possui residência fixa, trabalho lícito e tem dois filhos que dependem do seu trabalho para subsistência, sendo cabível a aplicação de medidas alternativas.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, “inaudita altera pars”, para o relaxamento da prisão em flagrante, ante a ilegalidade/flagrante forjado, da declaração comprovando a inocência, da ausência de provas, sob pena de restar configurado constrangimento ilegal, ou revogar a decisão que decretou a prisão preventiva, pelo reconhecimento da ausência absoluta de qualquer dos fundamentos que a justifiquem, confirmando, no mérito, a ordem liberatória, em definitivo, (Id. 49340483). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ressai dos autos os seguintes fatos:
“A G.U. DA VTR 8407 (GAP 01) DO 10o BPM EM RONDAS PELO BAIRRO ALVORADA RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE HAVIA UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NA RUA BELA VISTA PRÓXIMO AO CÓRREGO, E QUE NESTE LOCAL ESTAVA OCORRENDO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIANTE A DENÚNCIA A EQUIPE DO GAP 01 REALIZOU DILIGÊNCIAS NAS PROXIMIDADES APENAS PARA OBSERVAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI CONSTATADO A VERACIDADE DA DENÚNCIA, E EM SEGUIDA FOI SOLICITADO APOIO DA A.L.I. (AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA DO 10o BPM), QUE REALIZOU O MONITORAMENTO VELADO E VERIFICOU QUE A A PESSOA DE NOME “LEONÍDIO” AGIA DE FORMA SUSPEITA, FAZENDO POR VÁRIAS VEZES O TRAJETO DO SEU VEÍCULO VW GOL BRANCO ATÉ UM TERRENO BALDIO NA BEIRA DO CÓRREGO E DEPOIS ENTREGAVA PAPELOTES DE PLÁSTICO À PESSOAS EM AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E ATÉ A PÉ. QUE MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO DO ALVO DA ABORDAGEM, A EQUIPE A.L.I. REPASSOU AS INFORMAÇÕES A EQUIPE DO GAP 01, QUE POR VEZ REALIZOU A ABORDAGEM AO SUSPEITO “LEONÍDIO” NO MOMENTO EM QUE ESTE PASSAVA PAPELOTES A UMA PESSOA QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA, NO ENTANTO ESTE INDIVÍDUO N.I. CONSEGUIU SE EVADIR NÃO SENDO POSSÍVEL ABORDÁ-LO. EM BUSCA PESSOA NO SUSPEITO “LEONÍDIO” FOI ENCONTRADO EM SEU PODER UMA QUANTIA DE R$102,00 EM ESPÉCIE E 05 (CINCO) PAPELOTES PLÁSTICO CONTENDO SUBST. ANÁLOGA A MACONHA. EM BUSCA NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO VW GOL DE COR BRANCA FORAM LOCALIZADOS UMA QUANTIA DE R$100,00 EM ESPÉCIE, E NA BUSCA NO TERRENO PRÓXIMO AO CÓRREGO, ONDE O MESMO HAVIA DESLOCADO POR VÁRIAS, FORAM LOCALIZADOS MAIS DE 74 (SETENTA E QUATRO) PAPELOTES DE PLÁSTICOS CONTENDO SUBST. ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO “LEONÍDIO” E DEPOIS ENCAMINHADO ATÉ A DELEGACIA “CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ” JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS VINCULADOS PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS. (...)” (Id. 49343465).
Inicialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Concernente as irregularidades apontadas pelo impetrante na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:
“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.” (HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”
“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.” (HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”
Diante disso, resta prejudicada a análise da matéria atinente as formalidades jurídicas da prisão em flagrante, tendo em vista que sobreveio aos autos novo título judicial.
Quanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, verifica-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, após manifestação do MP, constatou que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria, entendendo necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da gravidade concreta do crime imputado (tráfico ilícito de drogas), evidenciada pela quantidade de droga apreendida (79 papelotes de substância análoga a maconha), em poder do apelante. Bem como, pelo risco de reiteração delitiva, consignando que “após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca, constata-se que o autuado ostenta outras passagens criminais em andamento, o que revela sua reiteração criminosa”, elementos que concretamente denotam a necessidade de se resguardar a ordem pública, em face do risco de reiteração delitiva.
Assim, diante da cognição sumária que norteia este decisum, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.
Quanto às condições pessoais, ocupação lícita, residência fixa, bons antecedentes, entre outros, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011).
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Inobstante, o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Portanto, dentro de um juízo de risco e não de certeza entendo que o indeferimento da liminar liberatória é a solução adequada, restando o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Desta forma, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva. No caso, não tenho como configurados os pressupostos da concessão da liminar, motivo pelo qual indefiro o pedido.
Colham-se as imprescindíveis informações, devendo o douto Magistrado apresentar considerações e documentos de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, indicando, com base em dados concretos dos autos, a fundamentação utilizada no decreto preventivo, esclarecendo quanto às “passagens criminais em andamento” e o risco de reiteração delitiva citado na decisão, bem como quanto a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente LEONÍDIO NUNES DE ALMEIDA, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.